Tribunal: CARF
Processo: 11065.725256/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725256/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.220 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
GERALDO CANDIDO SCHEFFEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. AÇÃO TRABALHISTA. VERBA ISENTA. NÃO INCIDÊNCIA.
A multa devida pelo empregador por força do artigo 477 da CLT, para os casos
de rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, tem nítida natureza
indenizatória, não incidindo sobre tal parcela rescisória o imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725256/2011-56
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725256/2011-56

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face do
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, exercício 2010, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 08),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista no valor de R$ 107.752,07 (cento e sete mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e sete centavos). Confira-se:

Em 22/11/2011 (e-fl. 13), o Contribuinte foi cientificado da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 02/03), por meio da
qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
dos rendimentos recebidos, 30,13% são tributáveis e 69,87% não são
tributáveis, decorrentes de aviso prévio indenizado, férias vencidas e
proporcionais, seguro desemprego, multa salário contratual, FGTS da
contratualidade e multa de 40% do FGTS, acrescentando que os valores
correspondentes ao FGTS correspondem a 47,79% do total recebido;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725256/2011-56

(ii)
requer anexação dos documentos fornecidos no Termo de Atendimento no
201010000008120 referentes ao Termo de Intimação Fiscal no
2010/039295957929714 entregue pelo mesmo na DRF/Novo Hamburgo
em 26/01/2011;
(iii)
requer aceitação dos valores tributáveis e não tributáveis declarados e
restituição do imposto de renda retido na fonte sobre valores não
tributáveis.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 04 de fevereiro de 2015, a 21a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão
de no 16-65.318 (e-fls. 65/69), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao
fundamento de que:
(i)
considerando que os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, correspondem a 33,17% do total,
perfazendo R$ 54.473,28 e que, os honorários advocatícios proporcionais
aos rendimentos tributáveis correspondem a R$ 3.317,01, restam como
rendimentos que deveriam ter sido declarados o valor de R$ 51.156,27;
(ii)
tendo em vista que o Contribuinte declarou rendimentos tributáveis no
valor de R$ 46.471,89, quando deveria ter declarado o valor de R$
51.156,27, constata-se omissão de rendimentos no valor de R$ 4.684,38.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos tributáveis pagos acumuladamente estão sujeitos a tributação na fonte e
na declaração de ajuste anual relativa ao anocalendário em que foram recebidos.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados.
Em 13/02/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-65.318, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 89), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 77/78), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
os valores informados pelo Contribuinte em sua DIPF foram parcialmente
considerados procedentes, com exceção da multa de um salário contratual;
(ii)
essa multa é considerada indenização prevista no §8 do artigo 477 da CLT,
não sujeita à retenção nem à tributação do IRPF, sendo uma indenização
não tributável;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725256/2011-56

(iii)
requer que o valor de R$ 2.496,87 recebido em 2009, referente a 1995, e
que corrigido perfaz o montante de R$ 7.273,22 seja considerado
rendimento não tributável.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 65 da Portaria MF no 1.634/20231 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”) e Portaria CARF/ME n°
2.605/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
13/02/2015 (e-fl. 89), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/03/2015 (e-fl.
77), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de

1 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725256/2011-56

rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista no valor de
R$ 107.752,07 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sete centavos), referente ao
ano-calendário 2009, exercício 2010.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido julgou parcialmente
procedente a Impugnação apresentada, por entender que, “o contribuinte declarou rendimentos
tributáveis no valor de R$ 46.471,89, quando deveria ter declarado o valor de R$ 51.156,27,
constata-se omissão de rendimentos no valor de R$ 4.684,38”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Considerando que os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista, correspondem a 33,17% do total, perfazendo R$
54.473,28 e que, os honorários advocatícios proporcionais aos rendimentos
tributáveis correspondem a R$ 3.317,01, restam como rendimentos que deveriam ter
sido declarados o valor de R$ 51.156,27.
Tendo em vista que o contribuinte declarou rendimentos tributáveis no valor de R$
46.471,89, quando deveria ter declarado o valor de R$ 51.156,27, constata-se omissão
de rendimentos no valor de R$ 4.684,38.” (e-fl. 68, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento no valor residual de R$ 4.684,38 (quatro mil, seiscentos e oitenta e
quatro reais e trinta e oito centavos), por entender tratar-se de omissão de rendimentos.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 77/78), o Recorrente ratifica as alegações
apresentadas na Impugnação, nos seguintes termos:

Com razão o Recorrente.
É de se considerar, que a jurisprudência deste Conselho, é no sentido de que, a
multa devida pelo empregador por força do artigo 477 da CLT, para os casos de rescisão
do contrato de trabalho sem justa causa, tem nítida natureza indenizatória, não incidindo
sobre tal parcela rescisória o imposto de renda.
A propósito:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.220 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725256/2011-56

IRPF. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS ISENTAS. NÃO INCIDÊNCIA. Nos casos
de rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista, não se
sujeitam à tributação do imposto de renda no ajuste anual as verbas isentas, tais
como FGTS, aviso prévio, multa estabelecida na Convenção Coletiva e do art. 477 da
CLT. (Processo n° 10680.005488/2005-26. Acórdão n° 2401-006.007. Sessão de
13/02/2019. Relator Rayd Santana Ferreira, g.n.)
Por essas razões, entendo que a decisão de 1a instância merece ser reformada, uma
vez que considerou a multa prevista no artigo 477, §8o, da CLT como rendimento tributável,
quando, é certo, que a referida multa não decorre de quantia recebida a título de verbas de
natureza salarial.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento para excluir da base de cálculo o valor de R$ 4.684,38 (quatro mil, seiscentos e
oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos), referente à multa do artigo 477, §8o, da CLT.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 98
DF CARF MF
Original